Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741552-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEFFERSON DOS SANTOS SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência incidental veiculada por GEFFERSON DOS SANTOS SILVA em face de decisão que determinou o sobrestamento do recurso de apelação por ele interposto (ID 61664067), em decorrência do Tema 1.264 do STJ, afetado com a finalidade de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. A demanda originou-se da alegação de que a ré estaria realizando cobranças extrajudiciais de dívida já prescrita, por meio de sua central de negociações e de plataformas parceiras como Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e Quero Quitar, o que estaria causando prejuízos ao autor, tanto na esfera comercial, com restrições ao crédito, quanto emocional. No presente pedido (ID no 73349878), o autor sustenta que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como em pareceres da Defensoria Pública da União (ID no 73349880), da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (ID no 73349882), do GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (ID no 73349883) e do Ministério Público (ID no 73349884), são todos no sentido de que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita e enseja responsabilidade civil por dano moral in re ipsa. Faz, ainda, uma lista de premissas da presente tutela de urgência. Transcrevo: Ii. O demanda está suspensa, devido ao Tema 1264 do STJ, sem definição temporal de prosseguimento; iii. A requerida é cobradora contumaz de dívidas prescritas, haja vista isso ser o seu objeto central de negócio; iv. A requerida não possui Política de Acordos Extrajudiciais e permanece efetivando as cobranças; v. A ré efetua as cobranças por diversos meios de comunicação, tanto diretamente através de seu sistema interno de negociações como por meio de parcerias com outras empresas, tais como o citado Serasa Limpa Nome1; vi. A decisão de tutela de urgência favorável ao autor é reversível. Na remota hipótese do Tema 1264 do STJ ser decidido a favor de credores, a ré pode voltar a efetivar a cobrança em destaque; vii. Não há paridade de armas: enquanto o processo encontra-se suspenso a ré continua efetuando as cobranças. A suspensão deve gerar efeitos para ambas as partes, ou seja, deve ocorrer a suspensão dos atos de cobrança até o deslinde da matéria. Diante disso, o autor requer a suspensão da cobrança da dívida prescrita em destaque, tanto através do sistema de negociação interno da ré, como também a obrigação de excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita em relevo de todas as plataformas parceiras (Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, Quero Quitar, dentre outras), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais). É o relatório. DECIDO: Com efeito, o Código de Processo Civil, no seu artigo 300, disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea dos dois requisitos. No que se refere a probabilidade do direito, verifica-se que a decisão proferida e impugnada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Ora, como bem destacado, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam a “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024, pelo Exmo. Relator, Ministro João Otávio de Noronha. E, no caso, tratando-se de tema afetado pelo Repetitivo 1264/STJ, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda o recurso constitucional, não se mostrando possível, no momento, entender, como quer o peticionante, que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita seja ilícita e que a liminar deva ser deferida pela probabilidade do direito. Além disso, no que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora a parte recorrente sustente a demora na prestação jurisdicional somada a insistência na cobrança, não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja mesmo de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Reforço, não se verifica algum fato e/ou circunstância que demonstre que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal), por não haver prova também da necessária urgência. Posto isso, com base nos fundamentos apresentados, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Preclusa a presente decisão, mantenha-se a suspensão dos autos, conforme decisão de ID 63354120. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador